Tribunal: TJBA
Processo: 8046345-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046345-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Espolio de Maria de Lourdes Costa

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: SATURNINO SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
SATURNINO SILVA DE MELO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CRÉDITO EM CONTA. ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUE NA BOCA DO CAIXA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDENIZAÇÃO EXTRA PATRIMONIAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP e de indenização por danos morais. A autora alega a ocorrência de desfalques e a aplicação irregular de índices de correção monetária na conta de sua titularidade sob custódia do banco réu, sustentando que o saldo de R$ 1.309,69 recebido por ocasião de sua aposentadoria é ínfimo diante de mais de trinta anos de serviço.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade dos débitos efetuados na conta vinculada ao PASEP sob as formas de folha de pagamento (FOPAG) e crédito em conta corrente, à luz do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça; b) verificar se o Banco do Brasil S/A incidiu em falha na prestação do serviço ou ato ilícito na aplicação dos índices oficiais de atualização monetária sobre os saldos da conta individual; e c) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo representativo do Tema 1.300, fixou a tese vinculante de que cabe ao participante da conta do PASEP o ônus de provar a irregularidade dos débitos realizados sob as modalidades de crédito em conta e pagamento em folha de pagamento (PASEP FOPAG), sendo inviável a inversão ou a redistribuição dinâmica do ônus da prova. Por sua vez, incumbe ao banco réu o ônus de provar a regularidade de saques físicos efetuados nas agências.

4. No caso concreto, os débitos questionados pela autora foram efetuados sob as rubricas de repasse anual de rendimentos em folha de pagamento e crédito em conta. Diante da ausência de apresentação de contracheques ou extratos pessoais pela servidora para demonstrar que não recebeu os referidos valores, presume-se a regularidade das transações, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório.

5. O Banco do Brasil S/A atua como mero executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, estando vinculado à aplicação dos indexadores estabelecidos na legislação de regência (ORTN, OTN, BTN, TR e TJLP com fator de redução). A perícia judicial contábil atestou a regularidade das atualizações monetárias efetuadas pelo banco, sendo incabível a substituição dos índices oficiais por indicadores de inflação como INPC ou IPCA.

6. Inexistindo ato ilícito ou falha na custódia e gestão dos valores pela instituição financeira, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos de recomposição de saldo e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada no Tema 1.300 do STJ: "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002622-78.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ZILMA TEIXEIRA BONFIM
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça